Tribunal: TJBA
Processo: 8008658-15.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008658-15.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEVI ALVES DE CARVALHO Advogado(s): GILBERTO DOS SANTOS DUQUE APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTORSÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. ÁREA DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA NO ESPAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. SÚMULA 479, DO STJ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA. REFORMA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS, DESCONTOS E SAQUES DO PERÍODO. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8140233-24.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.